Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-61.2020.8.11.0037
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES REGULARMENTE INTERPOSTOS. SUPERAÇÃO DO VÍCIO PARA REJEITAR OS EMBARGOS ORIGINÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriormente interpostos, examinou apenas os aclaratórios do Estado de Mato Grosso, omitindo-se quanto aos embargos declaratórios da própria Bunge, regularmente protocolados, autuados e incluídos na mesma pauta de julgamento. A embargante sustenta omissão grave, com prejuízo à completude da prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se o acórdão impugnado incorreu em omissão por deixar de apreciar os embargos de declaração interpostos pela embargante; (ii) analisar se subsistem vícios no acórdão da apelação quanto às matérias levantadas nos embargos originários, relativas à limitação dos juros à taxa SELIC, aos critérios constitucionais de atualização monetária e à distribuição da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Configura-se omissão relevante quando o colegiado deixa de apreciar embargos de declaração regularmente interpostos, autuados e incluídos em pauta, em violação ao dever de prestar jurisdição completa e integrada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. A ausência de enfrentamento dos embargos da embargante não decorre de erro de interpretação, mas de omissão processual formal, devidamente comprovada nos autos, o que impõe sua correção.
5. O julgamento conjunto de embargos opostos por partes distintas na mesma fase processual exige o enfrentamento de todos os recursos simultaneamente submetidos à deliberação, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à lógica do processamento unitário.
6. Superada a omissão, não se verifica no acórdão da apelação obscuridade, contradição ou nova omissão quanto às matérias levantadas nos embargos originários, uma vez que a decisão apreciou adequadamente a tese sobre a aplicação da taxa SELIC e os reflexos sobre a sucumbência, em consonância com a jurisprudência do STF.
IV. Dispositivos e tese
7. Embargos acolhidos em parte.
Tese de julgamento:
1. Omissão se configura quando o acórdão deixa de apreciar embargos de declaração regularmente interpostos e incluídos em pauta de julgamento.
2. A apreciação dos embargos de declaração originários pode ser realizada nos próprios aclaratórios que apontam sua omissão, por economia processual e para garantir a unidade da decisão.
3. Não há omissão no acórdão da apelação quando este enfrenta adequadamente a tese jurídica central e seus fundamentos, ainda que não responda individualmente a todos os argumentos das partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008499-61.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES REGULARMENTE INTERPOSTOS. SUPERAÇÃO DO VÍCIO PARA REJEITAR OS EMBARGOS ORIGINÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar embargos de declaração anteriormente interpostos, examinou apenas os aclaratórios do Estado de Mato Grosso, omitindo-se quanto aos embargos declaratórios da própria Bunge, regularmente protocolados, autuados e incluídos na mesma pauta de julgamento. A embargante sustenta omissão grave, com prejuízo à completude da prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se o acórdão impugnado incorreu em omissão por deixar de apreciar os embargos de declaração interpostos pela embargante; (ii) analisar se subsistem vícios no acórdão da apelação quanto às matérias levantadas nos embargos originários, relativas à limitação dos juros à taxa SELIC, aos critérios constitucionais de atualização monetária e à distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

3.

Configura-se omissão relevante quando o colegiado deixa de apreciar embargos de declaração regularmente interpostos, autuados e incluídos em pauta, em violação ao dever de prestar jurisdição completa e integrada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

A ausência de enfrentamento dos embargos da embargante não decorre de erro de interpretação, mas de omissão processual formal, devidamente comprovada nos autos, o que impõe sua correção.

5.

O julgamento conjunto de embargos opostos por partes distintas na mesma fase processual exige o enfrentamento de todos os recursos simultaneamente submetidos à deliberação, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à lógica do processamento unitário.

6.

Superada a omissão, não se verifica no acórdão da apelação obscuridade, contradição ou nova omissão quanto às matérias levantadas nos embargos originários, uma vez que a decisão apreciou adequadamente a tese sobre a aplicação da taxa SELIC e os reflexos sobre a sucumbência, em consonância com a jurisprudência do STF.

IV. Dispositivos e tese

7.

Embargos acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão se configura quando o acórdão deixa de apreciar embargos de declaração regularmente interpostos e incluídos em pauta de julgamento.

2.

A apreciação dos embargos de declaração originários pode ser realizada nos próprios aclaratórios que apontam sua omissão, por economia processual e para garantir a unidade da decisão.

3.

Não há omissão no acórdão da apelação quando este enfrenta adequadamente a tese jurídica central e seus fundamentos, ainda que não responda individualmente a todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BUNGE ALIMENTOS S/A contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento dos embargos de declaração anteriormente manejados nos autos da Apelação Cível n. 1008499-61.2020.8.11.0037. A embargante sustenta que o acórdão ora impugnado incorreu em omissão, pois, ao proceder ao julgamento dos aclaratórios, apreciou apenas os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, deixando de analisar os embargos de declaração por ela próprios interpostos, apesar de regularmente protocolados, autuados e incluídos na mesma pauta de julgamento.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Bunge Alimentos S/A visando discutir a incidência de atualização monetária e juros em crédito tributário estadual. Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela contribuinte. Esta Câmara, ao analisar a apelação, negou-lhe provimento, mantendo a higidez da sentença, ao entendimento de que a legislação estadual de regência não padecia de inconstitucionalidade e que a atualização do crédito deveria observar os critérios previstos no ordenamento aplicável. Contra esse acórdão, a embargante manejou embargos de declaração, apontando omissões e obscuridades relativas à limitação dos juros à taxa SELIC, aos critérios constitucionais de atualização monetária, à distribuição dos ônus sucumbenciais e à suposta necessidade de manifestação expressa sobre pontos ventilados na apelação.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso também interpôs embargos de declaração, sustentando que o acórdão teria incorrido em contradições quanto ao tratamento conferido à taxa SELIC aplicável ao crédito tributário, requerendo esclarecimentos e ajustes no julgado. Ambas as impugnações – os embargos da contribuinte e os embargos do ente fazendário – foram regularmente autuadas nos autos, receberam numeração própria, constaram dos registros de carga e foram simultaneamente incluídas na pauta de julgamento virtual desta Câmara, conforme certidão acostada aos autos.

Ocorre que, ao término da sessão virtual, foi lavrado o acórdão de ID correspondente, no qual o colegiado julgou apenas os embargos de declaração interpostos pelo Estado, rejeitando-os, mas nenhuma menção fez aos embargos declaratórios opostos pela Bunge, que não foram analisados nem expressamente apreciados. Consta dos autos, inclusive, que os embargos da Bunge estavam devidamente habilitados para julgamento, de modo que sua ausência no acórdão consubstancia, segundo a embargante, omissão evidente.

Na peça recursal ora examinada, a Bunge assevera que a omissão é manifesta e compromete a completude do julgamento, pois seus embargos não buscavam rediscutir o mérito da apelação, mas sim suprir pontos não enfrentados no acórdão anterior. Sustenta que a ausência de apreciação constitui vício formal grave, apto a ser corrigido mediante os presentes aclaratórios, para que esta Câmara integre o julgado e examine os embargos anteriormente apresentados.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, devendo ser conhecidos.

A controvérsia posta é simples na forma, mas relevante em suas consequências processuais: a embargante sustenta que o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, ao apreciar embargos de declaração interpostos após o julgamento da apelação, analisou apenas os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, deixando de apreciar os embargos declaratórios por ela própria manejados, apesar de devidamente protocolados, autuados.

O exame dos autos confirma a existência da omissão apontada.

Consta dos registros processuais que, após o julgamento da apelação, ambas as partes apresentaram embargos de declaração: a embargante, arguindo omissão e obscuridade quanto a pontos que entendeu não suficientemente enfrentados no acórdão; e o Estado, buscando esclarecimentos acerca da interpretação conferida a dispositivos aplicáveis à atualização do crédito tributário. A Secretaria desta Câmara incluiu os dois recursos na pauta da sessão virtual designada, e tal informação encontra-se documentada no procedimento. Não obstante, o acórdão lavrado ao final da sessão limitou-se a julgar exclusivamente os embargos fazendários, mantendo-se silente quanto aos embargos apresentados pela Bunge.

A omissão, portanto, não decorre de eventual incongruência interpretativa ou deficiência argumentativa, mas sim da própria ausência de enfrentamento dos embargos declaratórios da embargante, que, apesar de regularmente submetidos ao colegiado, não foram objeto de apreciação na deliberação final. Tal circunstância configura inequívoca hipótese de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, que impõe ao órgão julgador o dever de analisar todas as questões devolvidas à sua apreciação, notadamente aquelas que, por sua natureza, têm aptidão para influir no resultado do julgamento ou na clareza e completude da decisão.

Ressalte-se que os embargos de declaração, embora dotados de função limitada e integrativa, desempenham papel indispensável à coerência e à higidez da atividade jurisdicional, razão pela qual a omissão ora identificada não pode ser reputada irrelevante. A ausência de apreciação de um dos recursos simultâneos subverte a lógica do processamento conjunto, gera incerteza quanto à completude do acórdão e compromete a própria segurança jurídica, justificando a integração do julgado para que se restabeleça a unidade decisória adequada.

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, exclusivamente para suprir a omissão verificada, com a consequente apreciação, nesta oportunidade, dos embargos de declaração anteriormente interpostos pela Bunge Alimentos S/A. Procede-se, assim, ao exame dos aclaratórios pretéritos, por economia processual e para evitar novo fracionamento da atividade decisória.

Nos embargos anteriormente opostos, a embargante sustenta que o acórdão da apelação teria incorrido em omissão e obscuridade ao deixar de enfrentar argumentos relativos à limitação da atualização do crédito tributário à taxa SELIC, à necessidade de manifestação expressa sobre fundamentos jurídicos constitucionais pertinentes à matéria e à distribuição da sucumbência.

Não obstante, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que o colegiado apreciou de forma suficiente a questão central devolvida na apelação, fixando a orientação desta Câmara quanto à aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção e juros do crédito tributário estadual, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Os pontos suscitados pela embargante são reflexos diretos da conclusão adotada na apelação, que já delimita os contornos da sucumbência e dispensa a formulação de pronunciamento específico sobre cada argumento apresentado, na medida em que a fundamentação do acórdão é clara e resolve adequadamente a controvérsia.

Assim, embora reconhecida a omissão quanto à ausência de julgamento dos embargos anteriores, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão da apelação quanto às matérias neles ventiladas, razão pela qual os embargos anteriormente opostos devem ser rejeitados.

Outrossim, fica a parte embargante advertida de que a interposição de novos embargos declaratórios contra esta decisão, com finalidade meramente protelatória, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Diante do exposto, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão verificada quanto à ausência de julgamento dos embargos anteriormente opostos pela embargante, e, procedendo à sua apreciação nesta oportunidade, rejeito-os por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025